Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007635-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 044.903.491-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. ART. 112, VII, DA LEP. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 60%. LIMITAÇÃO AOS DELITOS DE MESMA NATUREZA. PARCIAL PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da execução que determinou a retificação do cálculo de pena para aplicar o percentual de 40% (2/5) à condenação por crime hediondo (Guia no 02), afastando, ainda, a incidência da fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas unificadas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se o reeducando ostenta a condição de reincidente na prática de crime hediondo, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal; (ii) se, reconhecida tal condição, deve incidir o critério mais gravoso sobre a condenação constante na Guia no 2; e (iii) se essa incidência pode alcançar a totalidade das penas unificadas, inclusive aquelas relativas a crimes comuns; (iv) prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Evidenciado que o reeducando passou a ostentar a condição de reincidente em crime hediondo no curso da execução, impõe-se a aplicação do percentual de 60% (3/5), nos termos do art. 112, vii, da Lei de Execuções Penais, considerando a natureza unitária da execução penal.

5.
A reincidência, como circunstância de caráter pessoal, projeta efeitos sobre a execução unificada, sem que isso configure retroatividade da lei penal mais gravosa.

6. A incidência do critério mais rigoroso, contudo, deve se limitar às condenações por crimes hediondos, sendo vedada sua extensão automática às penas relativas a delitos comuns, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

7. Os fundamentos jurídicos apresentados foram enfrentados, tendo sido analisadas todas as matérias relevantes à luz do ordenamento constitucional e infraconstitucional, de modo a atender ao
prequestionamento
formulado.

IV – DISPOSITIVOS

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. A reincidência em crime hediondo pode ser reconhecida na execução penal e projeta efeitos sobre as penas unificadas dessa natureza. 2. A fração de 60% prevista no art. 112, VII, da LEP aplica-se às condenações por crimes hediondos quando configurada a reincidência específica. 3. É vedada a aplicação da fração mais gravosa aos crimes comuns, devendo o cálculo observar a natureza individual de cada delito.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111 e 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJTM, Agravo em Execução Penal no 1008992-42.2026.8.11.0000, Rel. Eduardo Calmon De Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24 de março de 2026, Publicado em 6 de abril de 2026; TJMT, AgExPe n. 1030901-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025, DJe 11.12.2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína - MT que, nos autos da Execução Penal de Alexandro Antunes de Oliveira da Silva, determinou a retificação do cálculo de liquidação de penas para aplicar frações/percentuais distintos de progressão de regime conforme a natureza de cada delito, especificamente estabelecendo o patamar de 40% (2/5) para a condenação por crime hediondo na qual o reeducando não ostenta reincidência específica (Guia 2) (Id. 348209870 - Pág. 42).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
para que seja aplicada a fração única de 60% sobre a totalidade das penas unificadas.

Argumenta que, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP), a execução é una e a reincidência é circunstância de caráter pessoal que se irradia por todo o somatório de penas, independentemente da natureza dos crimes (comuns ou hediondos), devendo o requisito objetivo ser calculado sobre o montante total da sanção. Prequestiona a matéria para fins de recursos extraordinários (Id. 348209870 - Pág. 67/74).

A Defensoria Pública, em sede de contrarrazões é pelo desprovimento do recurso (Id. 348209875 - Pág. 16/23).

Em juízo de retratação, a autoridade judiciária de origem manteve a decisão fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 348209875 - Pág. 27).

Nesta instância, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, conforme sumário que segue transcrito (Id. 351088882):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA - - REINCIDÊNCIA - APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE SEGUNDA CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. Não acolhimento. Necessidade de observância da natureza de cada condenação, isoladamente, para fins de aplicação dos percentuais dispostos no artigo 112, da LEP - Vedação à interpretação extensiva
in malam partem
e observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa - Ausência de necessidade de alteração do cálculo. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Alexandro Antunes de Oliveira da Silva cumpre pena unificada em regime fechado, em razão das seguintes condenações:

No âmbito da
Guia de Execução no 1
(Id. 348209850 – pág. 17), foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado
pelo emprego de arma branca, (art. 157, § 2o, I, do Código Penal), nos autos do processo no 0000235-45.2010.8.11.0030. À época dos fatos, ostentava a condição de
primário,
conforme consignado na sentença (Id. 348209850 – págs. 84/85 – Ref. Mov. 1.1).

No que se refere à
Guia de Execução no 2
(Id. 348209850 – pág. 192), foi condenado pelos crimes de
roubo simples
(art. 157,
caput,
do Código Penal) e
tentativa de estupro
(art. 213,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), nos autos do processo no 0000986-27.2013.8.11.0030, ambos os crimes, na condição de
reincidente,
conforme se extrai da sentença (Id. 348209850 – pág. 176) e do acórdão (Id. 348209850 – pág. 290), configurando-se, nesse ponto, condenação por crime
hediondo
(tentativa de estupro) e a de roubo simples crime
comum.

Já na
Guia de Execução no 3
(Id. 348209850 – pág. 427), foi condenado pela prática do crime de
roubo simples
(art. 157,
caput
, do Código Penal), nos autos do processo no 0001053-84.2016.8.11.0030, conforme sentença de Id. 348209850 – pág. 452, sendo igualmente considerado
reincidente
, em se tratando de crime
comum.

Na
Guia de Execução no 04
(Id. 348209863 – pág. 76), foi condenado pelo crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4o, I, do Código Penal), nos autos do processo no 0000643-65.2012.8.11.0030, conforme sentença de Id. 348209863 – pág. 94, ostentando, à época, a condição de
primário
, tratando-se de crime
comum.

Por fim, na
Guia de Execução no 05
(Id. 348209863 – pág. 260), o reeducando foi condenado pela prática do crime de
estupro com resultado morte
(art. 213, § 2o, do Código Penal), nos autos do processo no 748-95.2019.8.11.0030, tratando-se de delito de natureza
hedionda
, sendo certo que a condenação foi proferida quando já ostentava condenações transitadas em julgado, razão pela qual deve ser reconhecida a sua
condição de reincidente
.

Durante o trâmite do executivo penal, e com a superveniência da Lei no 13.964/2019, que alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal, substituindo o sistema de frações por percentuais para fins de progressão de regime, a Defensoria Pública insurgiu-se contra o cálculo de pena homologado, requerendo a aplicação do percentual de 40% (2/5) em relação à condenação constante na Guia no 02, ao argumento de ausência de reincidência específica em crime hediondo (Id. 348209863 – Pág.293/301).

Instado a se manifestar, o Ministério Público discordou do pleito defensivo e requereu a aplicação do percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas unificadas, sustentando que a execução penal é una e que a reincidência incide sobre o conjunto das condenações (Id. 348209863 – Pág.306/309).

O magistrado acolheu parcialmente a controvérsia, determinou a aplicação do percentual de 40% (2/5) para fins de progressão de regime especificamente com relação à guia 2, com fundamento na nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal. Por outro lado, rejeitou o pleito do Ministério Público, afastando a aplicação do percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas unificadas, ao entendimento de que não se admite a adoção de fração única mais gravosa, devendo o cálculo observar a natureza individual de cada delito, em respeito ao princípio da individualização da pena.

Confira-se trechos da decisão, no que pertinente (Id. 348209870 – Pág.42/47):

“(...)Assiste razão às partes sobre a aplicação da fração de 40% ao crime acima descrito, isso porque
o recuperando é reincidente no crime em tela, mas não é específico no crime hediondo ou equiparado,
e o pacote anticrime introduziu no art. 112, VII, da LEP que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.(...)

Desta feita, cumpre-me registrar que as inovações legislativas e o atual posicionamento jurisprudencial adotam a aplicação do percentual de 60% ou 3/5 apenas em casos de condenados reincidentes específicos na prática de crimes hediondos ou equiparados.
Partindo dessa premissa, tratando-se de reincidente não específico
, comungando com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e e. Tribunal de Justiça deste Estado
, tenho que a nova norma deve se operar por analogia in bonam partem, devendo o recuperando “ser tratado como se primário fosse incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”

(...)

Sobre o pleito do Ministério Público, entendo que o percentual mais gravoso não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque mesmo o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas separadamente, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso.

(...)

Sendo assim, tenho que o cálculo deve ser feito de forma individualizada de acordo com a natureza dos delitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do Parquet no que tange a aplicação da fração mais gravosa sobre todas as condenações e DEFIRO o pleito das partes sobre a aplicação da fração de 40%, razão por que, DETERMINO a REALIZAÇÃO de NOVO CÁLCULO de pena, devendo o Sr. Gestor Judiciário MODIFICAR no crime tipificado no art. 213, caput c/c art. 14, II, ambos do CP (Guia 02 - autos sob o n. 0000986- 27.2013.8.11.0030) a fração para 40% (2/5).”

Como se vê, o magistrado
a quo
afastou a aplicação do percentual de 60% especificamente em relação à Guia no 02, ao fundamento de que o reeducando não ostentaria a condição de reincidente específico em crime hediondo.

Além disso, também rejeitou a pretensão ministerial de incidência do referido percentual sobre a totalidade das penas unificadas, por entender que a fração mais gravosa não deve irradiar efeitos indistintamente sobre todas as condenações, sobretudo quando envolvem delitos de naturezas diversas.

Pois bem.

Inicialmente, convém esclarecer que, embora o magistrado das execuções tenha afastado a aplicação do critério mais gravoso sob o fundamento de que o reeducando ostentaria apenas a condição de reincidente genérico, tal premissa não se mostra suficiente, por si só, para a adequada solução da controvérsia.

Isso porque a legislação de regência, notadamente o art. 112 da Lei de Execução Penal, não estabelece distinção expressa entre reincidência genérica e específica, limitando-se a prever a incidência de tratamento mais rigoroso ao apenado que seja reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)
”
– grifei.

No caso concreto, verifica-se que, ao tempo da prática do delito constante na Guia no 2 (tentativa de estupro), o reeducando já possuía condenações anteriores, razão pela qual ostentava a condição de reincidente. Contudo, naquele momento, não havia reiteração em crime hediondo, de modo que não se configurava, ainda, a hipótese prevista no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

O cenário se altera, contudo, com a superveniência da condenação constante na Guia no 5, relativa à prática de estupro consumado com resultado morte, também classificado como crime hediondo. A partir de então, passa o reeducando a se enquadrar na hipótese legal de reincidente na prática de crime hediondo, nos termos exigidos pela legislação de regência.

Desse modo, uma vez configurada tal condição, independentemente de classificações doutrinárias entre reincidência genérica ou específica, tal
status
passa a integrar a esfera jurídica do apenado no âmbito da execução penal, projetando efeitos sobre a análise dos benefícios executórios, especialmente diante da unificação das penas e da natureza unitária da execução.

Nessa perspectiva, não se trata de conferir retroatividade prejudicial à lei penal, mas de reconhecer que a execução da pena deve observar a situação jurídica atual do sentenciado, cuja condição de reincidente em crime hediondo impõe a incidência do percentual de 60%, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal Justiça, que firmou entendimento no sentido de que a reincidência, por ostentar caráter pessoal, deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas dessa natureza, com repercussão direta no cálculo dos benefícios executórios.

Nesse sentido, destaco:

“(...) III. Razões de decidir 1. “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” (LEP, art. 112, VII).2. “
O conceito de reincidência específica está atrelado à natureza (hedionda, no caso desse dispositivo) dos delitos, e não à identidade entre os tipos penais em que previstos” (STJ, AREsp no 1.716.664/SP). Em outras palavras, o critério da legislação está consubstanciado na natureza hedionda ou equiparada das infrações penais praticadas pelo reeducando.
3. “A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.” (STJ, AgRg no HC no 761.742/RS).5. Deve ser exigido “o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal” (STJ, AREsp no 2399085/SC).”
(...)
Tese de julgamento:1. A reincidência específica para fins de progressão e regime é definida pela hediondez ou não dos crimes praticados.2. A reincidência constitui circunstância pessoal que incide sobre a totalidade das penas unificadas na execução penal.3. A fração de 3/5 (três quintos) prevista no art. 112, VII, da LEP aplica-se ao apenado reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados.”

(TJMT, Agravo em Execução no 1007075-85.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21 de

abril de 2026, Publicado em 24 de abril de 2026).

“(...) Tese de julgamento: A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) prevista no art. 112, VII, da LEP, como requisito objetivo para progressão de regime. A referida fração incide apenas sobre as condenações por crimes hediondos ou equiparados, mesmo que unificadas, não se aplicando aos crimes comuns. A unificação das penas não admite fracionamento para aplicação de frações distintas entre condenações da mesma natureza. A adequação da execução penal à condição jurídica atual do apenado não ofende a coisa julgada nem configura retroatividade da lei penal mais gravosa. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1030901-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025, DJe 11.12.2025).

“(...) III. Razões de decidir:1. A reincidência não é uma circunstância do crime, mas uma condição pessoal do agente (art. 63 do CP) que, ao ser adquirida, projeta seus efeitos sobre todo o processo de execução, especialmente após a unificação das penas prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal.2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência deste Tribunal, entende que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado estende-se sobre a totalidade das penas somadas dessa natureza, legitimando a aplicação da fração única de 60% (3/5) para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP, afastando a tese de fracionamento ou novatio legis in pejus.”

(TJMT, Agravo em Execução no 1008176-60.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30 de março de 2026, Publicado em 6 de abril de 2026).

“ (...) III. RAZÕES DE DECIDIR3. A reincidência, na fase de execução penal, constitui condição pessoal do apenado, de natureza dinâmica, que influencia os requisitos objetivos para a concessão de benefícios executórios e pode ser reconhecida pelo juízo da execução independentemente de prévio reconhecimento na sentença condenatória.4. A superveniência de novas condenações e a consequente unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, conferem caráter unitário à execução penal, permitindo que as condições pessoais do condenado sejam avaliadas de forma global.5. Configurada a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, impõe-se a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas dessa natureza, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.6. O reconhecimento da reincidência na fase executória não viola a coisa julgada, pois não altera o título condenatório nem o quantum da pena, limitando-se a influenciar os requisitos para concessão de benefícios na execução penal.7. A aplicação da fração mais gravosa não configura retroatividade de lei penal mais severa, pois decorre de condição pessoal superveniente do apenado e não de alteração legislativa posterior aos fatos.8. A incidência da fração única de 3/5 sobre as penas unificadas não afronta o princípio da individualização da pena, pois reflete a situação jurídico-penal atual do condenado e a maior gravidade decorrente da reiteração delitiva em crimes hediondos ou equiparados
.”

(TJTM, Agravo em Execução Penal no 1008992-42.2026.8.11.0000, Rel. Eduardo Calmon De Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24 de março de 2026, Publicado em 6 de abril de 2026).

Por outro lado, no que tange pleito do Ministério Público para que a fração de 60% alcance também os crimes comuns são improcedentes. A unificação das penas (art. 111 da LEP) não possui o condão de aniquilar a distinção legal entre as classes de crimes.

Cada sanção deve ser resgatada conforme seu respectivo requisito objetivo legal. Estender a fração de 60% aos crimes comuns, seria flagrante excesso de execução e violação ao princípio da individualização da pena.

A esse respeito, destaco:

“(...) 5. Embora a execução penal seja una, isso não significa que deva ser utilizada uma fração única sobre a totalidade das penas, pois a Lei de Execuções Penais prevê frações diferentes para crimes comuns e hediondos/equiparados, em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF).”

(TJMT, Apelação Criminal no 1024269-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane Da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5 de novembro de 2025, Publicado em 25 de novembro de 2025).

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Agravante, registra-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, à luz dos elementos de convicção constantes dos autos, da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da execução, a fim de que seja aplicada a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime exclusivamente sobre as penas relativas a crimes hediondos ou a eles equiparados.

Por outro lado, mantenho a decisão recorrida no ponto em que afastou a aplicação do referido critério sobre a totalidade das penas unificadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026